Tribunal: TJMT
Processo: 1028982-83.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028982-83.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), M. H. D. S. M. - CPF: 071.765.301-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 699.487.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SIRILO DE REZENDE - CPF: 030.951.831-86 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR DE JESUS CARDOZO - CPF: 019.978.881-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1028982-83.2021.8.11.0003

APELANTE: M. H. D. S. M.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E AO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013 – EXAME INTERDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE ­– PRETENDIDA IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NAS CONDUTAS DELITIVAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ALINHADO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA NOS AUTOS –
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA DIANTE DO CASO CONCRETO
– REITERAÇÃO DELITIVA ­ – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
É dispensável a realização do estudo técnico interdisciplinar previsto no art. 186, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo necessário apenas nas situações em que as informações constantes dos autos não forem suficientes para se averiguar a medida socioeducativa pertinente
”

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1319704/RS).

Deve ser mantida a procedência da representação quando
as provas amealhadas convergem no sentido de que o adolescente cometeu os atos infracionais que lhes foram imputados.

A reiteração delitiva do adolescente recomenda a medida socioeducativa de internação, com reavaliação a cada 6 (seis) meses, conforme orienta o art. 121, § 2º, do ECA.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1028982-83.2021.8.11.0003

APELANTE: M. H. D. S. M.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Matheus Henrique da Silva Mendes, contra sentença que julgou procedente a representação oferecida pelo Ministério
Público, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação
por tempo indeterminado, com prazo máximo de três anos e reavaliação em 6 (seis) meses,
por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e de organização criminosa
(art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º da Lei n. 12.850/2013).

Em suas razões, assevera que: 1) a condenação é nula, porque “
o procedimento previsto em lei não foi seguido em seus rigorosos termos, uma vez que não houve determinação para realização do estudo interdisciplinar, conforme estabelece a legislação de regência
” (sic); 2) a representação deve ser julgada improcedente, pois “
não há comprovação de que o adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de tráfico ou de associação criminosa
” (sic); 3) tem direito a medida socioeducativa de advertência ou qualquer outra em meio aberto, uma vez que “
a aplicação ao representado de qualquer [outra] que implique em restrição da liberdade o privará do convívio familiar diário, o colocaria em contato com adolescentes de periculosidade acentuada, afigurando-se manifestamente prejudicial à formação do caráter do mesmo, indo de encontro aos objetivos preconizados pelo ECA
” (sic).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores

(Id. 115274490 - pág. 1-13).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
115274498 - pág. 1-7)
.

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida (Id.
115274502 - pág. 1
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar; no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id.
119457982 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1028982-83.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DO EXAME INTERDISCIPLINAR

A defesa alega que a sentença é nula, porque o exame interdisciplinar não foi realizado.

A alegação não se sustenta.

Na audiência de apresentação, o magistrado determinou “
a realização de estudo psicossocial do adolescente e familiares”
(Id.
115274097 - pág. 1), sendo certo que o relatório elaborado pela equipe multidisciplinar encontra-se encartado no
Id.
115274474 - pág.1-3.

De qualquer forma, a realização do estudo não é obrigatória.

O art. 186 do ECA estabelece:

Art. 186.

Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado.

§ 1.º Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público, proferindo decisão.

§ 2.º Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semiliberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência em continuação,
podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso
.

§ 3.º O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de três dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas.

4.º Na audiência em continuação, 200-201 ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências
e juntado o relatório da equipe interprofissional
, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá decisão
(sem destaque no original).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

D
iligências e estudo social:

parece-nos útil seja determinada pelo juiz a realização de estudo psicossocial do caso, pela equipe técnica do Juizado, a fim de orientar o magistrado acerca do quadro geral (familiar, social, profissional etc.) do adolescente;
porém, constitui faculdade do juízo – e não imposição legal –, pois depende do conjunto probatório coletado
.
(Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, 4ª ed., Ed. Forense, pág. 571 –
e-book
) (sem destaque no original).

De se consignar que o papel da equ
ipe interprofissional é o assessoramento da Justiça da Infância e Juventude, fornecendo “
subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico
” (ECA, art. 150 e 151).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
é dispensável a realização do estudo técnico interdisciplinar previsto no art. 186, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo necessário apenas nas situações em que as informações constantes dos autos não forem suficientes para se averiguar a medida socioeducativa pertinente
”
[...]
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1319704/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 14/12/2012).

Assim sendo, não há falar em nulidade. Confira-se:

[...] Acerca da alegada imprescindibilidade do relatório da equipe interdisciplinar para apontar a medida socioeducativa adequada à reeducação e ressocialização do menor, verifica-se que o entendimento é no sentido de que a referida peça é facultativa, especialmente quando existem nos autos elementos suficientes para embasar a decisão adotada pelo sentenciante, tendo em vista que este não se vincula unicamente às conclusões firmadas em laudo psicossocial, que se limitam a oferecer-lhe subsídios sobre as peculiaridades do caso. Com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, ele não só pode, como deve valorar todas as demais circunstâncias e elementos postos à sua apreciação, para livremente decidir. [...]
(TJ/MT, N.U 0000033-96.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019).

[...]
A ausência de laudo social realizado por equipe
interdisciplinar

não gera

nulidade
do processo,
de acordo com a conclusão nº 43 do Centro de Estudos do TJRGS. [...]
(TJ/RS, Apelação Cível, Nº 70085187151, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Dalto e Cezar, Julgado em: 02-08-2021).

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A representação imputou ao menor ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e de organização criminosa, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

1º FATO:

No dia 24 de novembro de 2021 (quarta-feira), por volta das 17:02horas, na residência localizada na Rua Novo Horizonte, n. 572, Jardim Sumaré, no município e Comarca de Rondonópolis-MT, o representado MATHEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES foi flagrado por investigadores de polícia civil no momento em que tinha em depósito, guardava e expunha à venda drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 01 (uma) porção de material sólido, formada por 8 (oito) pedras de cor amarelada, apresentando massa líquida de 0,670g (seiscentos e sessenta miligramas), 02 (duas) porções de material sólido em forma de pó de cor branca, com massa bruta de 1,56g (um grama e quinhentos e sessenta miligramas), 01 (uma) porção de material sólido em forma de pó de cor branca, com massa bruta de 0,300g (trezentos miligramas), os quais apresentaram resultado positivo para a presença de COCAÍNA, bem como 01 (uma) porção de material vegetal de tonalidade castanha esverdeada, com massa bruta de 1,09g (um grama e noventa miligramas), que apresentou resultado positivo para MACONHA, conforme positiva o laudo pericial preliminar n. 200.2.04.2021.013273-01 (ID 71002116), além de lâminas metálicas, tesoura, fragmentos plásticos e plástico filme, utilizados para a preparação da droga.

2º FATO

Em período não preciso, mas ao menos até o dia 24 de novembro de 2021, no município e Comarca de Rondonópolis/MT, o representado MATHEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES integrou, pessoalmente, a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, facção formada por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas são superiores a 4 (quatro) anos, notadamente o tráfico de drogas.

Conforme consta dos autos, há cerca de cinco dias antes dos fatos, investigadores da Polícia Civil receberam informações de que o representado MATHEUS era o responsável pela venda de drogas, do tipo pasta-base de cocaína, cocaína e maconha, no endereço acima indicado, o qual já foi palco de diversas ações policiais e prisões pelo crime de tráfico de drogas, a exemplo do registrado no boletim de ocorrência n. 2021.274384, em que policiais da Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Narcóticos, no dia 20/10/2021, efetuaram a apreensão de 185 porções de pasta-base de cocaína.

Diante das informações, os policiais passaram a monitorar a residência apontada e, por diversas vezes, observaram uma movimentação intensa de usuários de drogas, sempre aguardando o melhor momento para realizar a abordagem.

Na ocasião dos fatos, os investigadores receberam informações precisas de que o representado havia recebido entorpecentes para movimentar o comércio do dia, razão pela qual reforçaram o monitoramento e novamente observaram uma movimentação estranha de usuários de entorpecentes no imóvel, razão pela qual decidiram realizar a abordagem.

Ao notar a presença dos policiais, o representado MATHEUS dispensou uma parte do material, certamente droga, bem como quebrou seu aparelho celular, atitude esta determinada pela facção criminosa “Comando Vermelho” aos seus faccionados durante ações policiais, com o intuito de ocultar ou dificultar a obtenção de provas.

Em buscas pelo imóvel, os policiais localizaram as diversas porções de drogas acima relacionadas, objetos destinados à sua preparação (lâminas metálicas, tesoura, fragmentos plásticos e plástico filme), bem como uma folha de papel contendo a inscrição “matrícula”, que segundo os investigadores se trata da filiação do representado MATHEUS na facção criminosa “Comando Vermelho”, que é conhecido na referida organização criminosa pelo apelido “Menor Kamikaze”.

Consta, ainda, que no momento da abordagem duas pessoas estiveram no local para adquirir drogas, as quais confirmaram que já compraram entorpecentes de MATHEUS anteriormente, sendo que o local é conhecido como “boca de fumo do Menor Kamikaze”.

Encaminhado para a delegacia de polícia, o representado MATHEUS admitiu exercer o tráfico de drogas na região do Jardim Sumaré há aproximadamente três meses, bem como asseverou que chegou a fazer a inscrição para entrar na facção criminosa “Comando Vermelho”, mas que teria desistido em razão da exigência de pagamento de mensalidade. E, conforme melhor fundamentado na cota ministerial, em pesquisa ao Sistema Integrado do Ministério Público, verificou-se que não se trata de fato isolado na vida do representado, que responde pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo (PJE n. 1011979-18.2021.8.11.0003), em tese ocorrido em 28/04/2021, bem como já possui guia definitiva por infração equiparada ao delito de tráfico de drogas, em que obteve a progressão MSE de internação para liberdade assistida em 04/09/2021 e, imediatamente, tornou a exercer o tráfico de drogas, bem demonstrando que a moção de confiança que lhe foi depositada não foi por ele correspondida.

Com essa conduta, MATHEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES praticou os atos infracionais análogos aos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (1º FATO), e no art. 2º da Lei 12.850/13 (2º FATO), em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal [...]
(Id. 115274078 - pág. 1-3).

Não há dúvida que as substâncias apreendidas se inserem dentre aquelas de uso proscrito. O laudo de constatação preliminar n. 200.2.04.2021.013273-01 (Id.
115274074 - pág. 2-5) e o laudo pericial n. 3.14.2021.81893-01 (Id. 115274499 - pág. 1-7) atestaram positivo para cocaína e maconha.

Na fase investigativa, este é o depoimento de Nilton Nunes dos Santos Filho:

Que há cerca de cinco dias nossa equipe de investigadores de polícia obteve informações que no local do fato Matheus era responsável pela venda de entorpecente do tipo pasta-base de cocaína, cocaína e maconha; Vale ressaltar que o local já foi palco de diversas ações policiais e prisões pelo crime de tráfico de drogas, como o registrado no boletim de ocorrência n. 2021.274384, no dia 20/10/2021, quando investigadores desta delegacia efetuaram a apreensão de 185 porções de pasta-base de cocaína, tendo como suspeitos Rosimeire e João Lucas; Atualmente, segundo informações obtidas, a residência disposta para a comercialização de entorpecente é de responsabilidade do Buiú, membro do Comando Vermelho e gerente do tráfico de drogas na região do Jardim Sumaré, que também atua como disciplina do Comando Vermelho;
Diante das informações passamos a realizar levantamentos investigativos e monitoramento no local, o qual observamos uma grande movimentação estranha de usuários de entorpecente
, entretanto, nossa equipe trabalha com a melhor oportunidade para realizar uma abordagem; Nesta data obtivemos informações precisas que o suspeito teria recebido o entorpecente de vender no dia de hoje;
Diante da informação reforçamos o monitoramento no local e visualizamos novamente uma movimentação estranha de usuários de entorpecentes no imóvel; De posse dos indícios de entorpecente no local, da precisão das informações, realizamos a abordagem, momento em que o suspeito, que notou a presença desta equipe, veio a dispensar uma parte do material antes do momento da abordagem, inclusive quebrou seu aparelho celular, atitude esta determinada pela facção criminosa Comando Vermelho
aos faccionados no momento em que notarem a presença da polícia, com o intuito de ocultar informações;
Em buscas no local localizamos 8 pedras de pasta base de cocaína, 01 porção de substância análoga à maconha, 04 petecas de pasta-base de cocaína, 02 giletes, 01 prato com resquícios de entorpecente, 01 rolo de papel filme e varias embalagens plásticas cortadas para embalar o entorpecente foram localizada no quarto do suspeito, especificamente dentro de sua mala
;
Ressaltamos que durante as buscas duas pessoas estiveram no local e ao realizarmos a entrevista, os mesmos afirmaram que são usuários de drogas, que no local funciona a boca de fumo do "Menor Kamikaze
"
e que foram até o imóvel com dinheiro em mãos com o intuito de adquirir o entorpecente para uso
. Os dois indivíduos foram relacionados como testemunha e cada um estava com a quantia de R$10,00 em mãos;
Encontramos também na mala de roupas do suspeito uma folha de papel escrita a mão "matricula", trata-se do comprovante de que o suspeito Matheus Henrique, vulgo "Menor Kamikaze" pertence a facção criminosa comando vermelho e apresenta a "quebrada" onde o suspeito atua, jardim Sumaré, e os crimes que o mesmo pratica, art. 157 CP, art. 33 Lei de Drogas e art. 121 CP
; Em consulta ao sistema de registro de ocorrência verificamos que Matheus Henrique já possui passagem por tráfico de drogas registrada no boletim de ocorrência n. 2021.109974, onde foi apreendido por esta delegacia com aproximadamente 94 pedras de substância análoga à pasta-base e já foi internado pelo mesmo crime [...]
(Id. 115274057 - pág. 1-2).

O relato de Fernanda Sirilo de Rezende foi no mesmo sentido (Id.
115274059 - pág. 1-2).

Lucimar de Jesus Cardozo contou que “
é usuário de entorpecente maconha; que o declarante foi na casa do vulgo ‘Menor’ para pegar um brau (maconha) para fazer o uso do entorpecente; que o declarante pegou somente uma vez; que o declarante já fez uso de entorpecente junto com o ‘Menor’; que o declarante foi no corre pegar R$ 10,00 (dez) reais de maconha
” (sic) (Id. 115274060 - pág. 1).

Rogério Oliveira dos Santos disse que “
é
usuário de entorpecente pasta-base; que o declarante estava com 02(duas) pedras de pasta-base e comprou em frente ao mercado tropical e pagou a quantia R$ 15,00 (quinze reais) nas duas pedras; [...] que o declarante já comprou droga na casa onde o ‘Menor’ estava; que o declarante paga R$ 10,00 (dez reais) na pedra de pasta-base no local onde foi encontrado o ‘Menor’
(sic) (Id. 115274064 - pág. 1).

Na delegacia de polícia, Matheus
admitiu
a comercialização de entorpecentes:

Que o declarante é usuário de entorpecente cocaína, maconha, pasta-base;
Que o declarante comercializa entorpecente na região do Jardim Sumaré; Que tem aproximadamente 03(três) meses que o declarante vende entorpecente pasta-base no local
; Que o declarante vende a pedra de pasta-base por R$ 10,00 (dez) reais;
Que os usuários conduzidos Lucimar de Jesus Cardozo e Rogerio Oliveira dos Santos já compraram entorpecente pasta-base do declarante
; Que uma noite boa de venda o declarante fatura em média R$ 700,00 (setecentos reais) e uma noite fraca de venda o declarante fatura R$ 500,00 (quinhentos);
Que o declarante não faz parte da Facção Comando Vermelho; Que o declarante chegou a fazer a inscrição para entrar na Facção Criminosa, mas desistiu devido ter que pagar uma mensalidade
; Que a droga o declarante compra de uma pessoa de vulgo Buiu [...]
(Id. 115274068 - pág. 1-2).

Na audiência de apresentação, o menor se retratou e, dessa vez, alegou que estava no local em que ocorreu a apreensão, porque pretendia comprar drogas para seu próprio consumo,
verbis:

Juíza: [...] isso é verdade?

M: Não, que eu estava na mão mesmo eram só minhas cinco pedras mesmo e o ‘brau’ que eu tinha ido pegar.

Juíza: Escuta aí [continua a leitura da representação], isso é verdade seja honesto, vamos lá, você já é conhecido há certo tempo [...], qual é a tua, você é o que na vida?

M: Eu pensei de entrar para o Comando Vermelho, mas eu desisti, não entrei não, é um caminho sem volta, né?

Juíza: E como é que você consegue droga não fazendo parte do Comando Vermelho aqui nessa cidade, sendo que todo mundo nessa cidade sabe que só tem autorização para traficar quem tem um pezinho no Comando?

M: Não tipo assim, você quando vai para traficar tem que chegar em um chefão, aí você para o chefão e você tem que pagar, mas isso não simboliza que você é obrigado a entrar para o Comando Vermelho, você entra para o Comando Vermelho se você quiser.

Juíza: Então, se estou entendo, você pode chegar na ‘beirinha’ do Comando, pedir autorização, comprar droga do cara ali que está vendendo, mas sem necessariamente ter autorização para vender, porque se vender está ferrado, é isso?

M: [o menor faz sinal positivo com a cabeça].

Juíza: Com isso então eu entendo que quando você compra, você compra só para consumo próprio?

M: [o menor faz sinal positivo com a cabeça].

Juíza: E se você vender do seu consumo próprio, como que faz?

M: Você tem que pagar, pagar ‘caixinha’.

Juíza: E nessa apreensão sua, que tinha esse negócio de plástico, que tinha tesoura, que tinha coisas que davam tudo a entender que você estava preparando para vender, o que significou isso Matheus?

M: Não cheguei entrar dentro da casa não, só fui lá na área lá.

Juíza: Foi armação da polícia?

M: Oi?

Juíza: Então foi armação da polícia?

M: Uai, não sei, só sei que eu cheguei lá na biboca para pegar a droga lá, aí eu peguei as cinco pedras, aí quando o guri [...] “espera aí que vou lá buscar seu ‘brau’”, foi lá buscar o ‘brau’ aí a polícia da civil entrou.

Juíza: Deixa ver se entendi, espera aí, no lugar em que você foi apreendido você não era o vendedor, você era o comprador, é isso?

M: Sim senhora.

Juíza: Você ia comprar quantas pedras?

M: Então, eu falei para a senhora, quando a Polícia Civil ‘entrou dentro’ da casa eu estava com as cinco pedras na mão.

Juíza: Você foi lá para comprar cinco pedras?

M: Cinco pedras e um ‘brau’.

Juíza: Quanto você ia pagar por isso?

M: Cada pedra custa ‘dez reais’, e o ‘brau’ que eu ia pegar era ‘vinte reais’, eu tinha acabado de chegar do serviço.

Juíza: Você estava trabalhando onde?

M: La no Parque [...], não é serviço fixo não.

Juíza: Mas você tem como provar que nesse dia você trabalhou?

M: Tenho, só ligar para o cara que eu trabalho para ele, para o ‘Zinho’.

Juíza: Isso você vai falar com seu defensor, passar todos os dados para ele, para ser ouvido na próxima audiência, você estava trabalhando de que?

M: Estava trabalhando [...], não tinha outro serviço?

Juíza: De que?

M: Limpar carreta.

Juíza: E você estava ganhando quanto?

M: Depende, variava, trezentos, quatrocentos reais na semana, depende de quantas carretas eu limpava.

Juíza: Certo, você estava morando então com sua avó?

M: Sim senhora.

Juíza: Você estava indo no CREAS como eu determinei na sua liberação?

M: Estava [...]. [...]
(Id.
115274463 - Pág. 1 – relatório de mídias).

Na instrução processual, Nilton Nunes dos Santos Filho descreveu, pormenorizadamente, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão do adolescente:

Juíza: Eu tenho apreendido no socioeducativo esse rapaz que está na tela, está na foto, você reconhece esse rapaz?

T: Sim.

Juíza: [...] pode me dizer em que condições você fez a apreensão dele?

T: Certo, antes do fato, cerca de cinco dias, nós recebemos informações que Matheus estaria comercializando entorpecente em uma residência no Jardim Sumaré, essa residência já foi palco de outras prisões da Polícia Civil, inclusive no mês anterior ao fato, nós apreendemos cerca de cento e oitenta pedras de pasta-base de cocaína na residência; diante dos fatos
, a gente fez levantamentos investigativos para tentar analisar a residência e percebemos através de movimentação, de monitoramento, percebemos que a residência tinha uma grande frequência de usuários de entorpecente no local; diante disso a gente prosseguiu o monitoramento da residência,
conseguimos identificar o Matheus, que era menor de idade, morava sozinho na residência, estava morando sozinho
, aí retornarmos, fizemos novamente o monitoramento, vimos novamente a movimentação estranha de usuários; como nós tínhamos informação precisas que na residência havia entorpecente, nós fizemos abordagem na residência;
nós encontramos o Matheus na residência e em busca domiciliar encontramos no quarto de Matheus uma bolsa, uma mala, onde estavam os entorpecentes, né?, oito porções de pasta-base de cocaína, quatro porções de cocaína e uma porção de maconha
; foi encontrado também gilete, prato com resquício de entorpecente no local, embalagem para embalar entorpecente;
Curioso é que no local também foi encontrado um papel com anotação mencionando a facção criminosa Comando Vermelho, o qual continha seu nome e uma descrição de matrícula, também continha alguns artigos lá, relativo a roubo, a homicídio, e ao questionar Matheus, ele veio informar que aqueles artigos eram referente ao que o integrante da facção deveria fazer pela facção, ou seja, roubar, matar e traficar
, certo?, ele confessou para nós que era integrante da facção Comando Vermelho
; diante dos fatos a gente fez a apreensão dele; encontramos também rolo de papel filme no local; fizemos a apreensão dele e apresentamos a autoridade policial; vale ressaltar que Matheus já havia sido preso no decorrer desse ano, por outra equipe aqui da DERF, vendendo pasta-base de cocaína, em uma residência próxima; nós
também temos informações precisas que Matheus estava vendendo entorpecente para a facção criminosa Comando Vermelho
, o qual o gerente daquele região, de nome Buiu, estava realizando distribuição de entorpecente em diversas bocas e uma dessas bocas era comandada por Matheus;
no local só encontramos o Matheus,

não tinha mais ninguém; só tinha objetos assim, a mala dele, a cama no quarto dele, na sala não tinha nada, nem um objeto, nada; também, no momento da abordagem, chegou dois usuários de entorpecente com dez reais cada um, com a finalidade de comprar entorpecente, eles foram abordados e confessaram para nossa equipe que iriam comprar de Matheus
, que ele é conhecido como vulgo Kamikaze; aí fizemos a condução, os usuários nos acompanharam até a delegacia, os quais foram ouvidos e consta nos autos do inquérito policial.

[...]

MP: Só para esclarecer então, a casa, pelo que o senhor descreveu, não tinha mobília, estava um colchão, as malas, os pertences dele?

T: Isso

MP: Você falou que dentro dessa mala dele inclusive foi encontrado esse documento que ele disse que era matrícula, inscrição na organização criminosa; essas informações que a polícia tinha era que de fato ele estava vendendo para o Comando?

T: Isso, ele estaria vendendo a mando do Comando Vermelho, ele trabalha para o Comando Vermelho, eles utilizam pessoas menores de idade com o intuito de camuflar, questão de legislação entendeu?, mulheres grávidas, pessoas menores de idade, eles estão utilizando muito isso, e Matheus foi apreendido, como eu já falei,
foi apreendido no decorrer desse ano também comercializando entorpecente, só que em função, ele foi apreendido com noventa e quatro pedras, na época, foi na metade de ano praticamente,

ele confessou a nossa equipe que em função disso aí, dessa prisão, dessa grande quantidade de pedra de pasta-base, o pessoal do Comando disponibilizou pouco quantidade para ele estar vendendo durante o dia, porque ele caiu muito fácil nessa ocasião, então estava pegando mais confiança nele
.

MP: Só para esclarecer esse ponto, que é bem relevante, em que pese ele tenha na fase inquisitiva confirmado essas informações que o senhor repassou, em juízo, ele se retratou e disse que ele teria ido até aquela casa, que teria comprado de um guri essas cinco pedras, e voltou para pegar a maconha quando então foi abordado pela polícia; além dos dois usuários e do Matheus havia qualquer outra pessoa nessa casa?

T:
Não, havia apenas os usuários e ele, nós estávamos em monitoramento durante a tarde toda, ele não saiu da residência, as pessoas chegavam até o portão, muitas vezes entravam na residência, e saiam rapidamente
. [...]
(Id.
115274500 - pág. 1 – relatório de mídias).

A narrativa de

Fernanda Sirilo de Rezende auxiliou na compreensão do caso:

Juíza: [...] o ato que eu tenho aqui, que ele tem aí no processo, o ato que tenho aqui é do dia 24 de novembro, por volta de 12h02min, na Rua Novo Horizonte, n. 572, no Jardim Sumaré, por favor, me conte o que sabe sobre isso?

T: Então,
esse local aí é um local [...] já foi alvo de várias prisões daqui da DERF, é um imóvel que é utilizado exclusivamente para tráfico de drogas; nessa data, alguns dias antes, a gente já estava acompanhando ali, teve informação que o menor estava fazendo tráfico de drogas no imóvel e a gente iniciou a investigação; começamos fazer o monitoramento do local, o fluxo de usuários de drogas lá era muito grande, então a gente resolveu fazer a abordagem
no dia 24, somando tudo isso a gente fez a abordagem no local;
no momento da abordagem ele quebrou o aparelho celular, que já é uma ordem que tem do Comando Vermelho para que se faça isso no momento da abordagem da polícia
, ele ainda conseguiu dispensar um pouco do entorpecente;
na busca a gente localizou oito pedras de pasta-base de cocaína, uma porção de substância análoga à maconha e quatro peteca de pasta-base, resquícios em prato, em faca, rolo de plástico filme, que é usado para embalar entorpecente, e ainda a gente localizou no meio da mala dele, que estavam lá no interior do imóvel, a gente localizou uma folha de caderno que estava escrito a matrícula dele, que é a matrícula dele junto à facção criminosa Comando Vermelho, que ele é conhecido, vulgo, são tratados por vulgo na facção, o vulgo dele era ‘Menor Kamikaze’
; no tempo que a gente permaneceu lá dois usuários chegaram com o dinheiro na mão, inclusive cada um com uma nota de dez reais em mãos pedindo entorpecente, eles foram até conduzidos para a delegacia, foram também ouvidos como testemunhas do fato e afirmaram também que no local era feito o tráfico de drogas e que quem estava comandando o local era o ‘Menor Kamikaze’, que é como o Matheus é conhecido; então a princípio é isso.

Juíza: Tinha móveis nessa casa, essa casa era regularmente habitada ou demonstrava que não era?

T: Não, a casa realmente é utilizada para o tráfico, ela não tinha móveis, só em um quarto tinha um colchão e tinha os pertences do Matheus, tinha uma mala com bastante roupa e um colchão jogado no chão, que é onde ele estava, onde ele ficava no caso.

Juíza: Ele assumiu ser ali o dono, ser o vendedor, ou de alguma forma ele justificou, porque teve um momento aqui no processo que ele disse que estava ali para comprar; nessa casa, além dele, tinha mais quem?

T: Só ele, no momento da abordagem só ele.

Juíza: Chegaram depois?

T: Chegaram, os dois usuários chegaram no momento em que a gente já estava lá, chegaram para comprar, entendeu?

[...]

Defesa: Só uma dúvida em relação ao que a senhora falou, a senhora disse que tinha pertences do Matheus, eu queria saber como a senhora sabe que os pertences eram do Matheus?

T: Ele mesmo afirmou que a mala era dele, que ele estava lá, que as coisas eram dele, que ele estava na casa [...]
(Id.
115274500 - pág. 1 – relatório de mídias).

O pedido de absolvição não comporta acolhimento.

De acordo com o que restou apurado, a Polícia Civil recebeu informações que Matheus estava comercializando drogas na residência
localizada na Rua Novo Horizonte, n. 572, Jardim Sumaré, e que agia a mando do Comando Vermelho.

Diante disso, o local passou a ser monitorado, especialmente porque se tratava de conhecido ponto de tráfico.

Nilton Nunes dos Santos Filho explicou que, “
an
tes do fato, cerca de cinco dias, nós recebemos informações que Matheus estaria comercializando entorpecente em uma residência no Jardim Sumaré, essa residência já foi palco de outras prisões da Polícia Civil [...], a gente fez levantamentos investigativos para tentar analisar a residência e percebemos através de movimentação, de monitoramento, percebemos que a residência tinha uma grande frequência de usuários de entorpecente no local”.

O investigador acrescentou que, durante as campanas, conseguiram
“identificar o Matheus, que era menor de idade, morava sozinho na residência, estava morando sozinho, aí retornarmos, fizemos novamente o monitoramento, vimos novamente a movimentação estanha de usuários; como nós tínhamos informação precisa que na residência havia entorpecente, nós fizemos abordagem na residência”.

Na busca residencial os policiais apreenderam o adolescente e encontraram “
oito porções de pasta-base de cocaína, quatro porções de cocaína e uma porção de maconha; foi encontrado também gilete, prato com resquício de entorpecente no local, embalagem para embalar entorpecente”.

Além disso,

Fernanda Sirilo de Rezende afirmou que, “
no momento da abordagem, chegou dois usuários de entorpecente com dez reais cada um, com a finalidade de comprar entorpecente, eles foram abordados e confessaram para nossa equipe que iriam comprar de Matheus”.

A declaração extrajudicial de Lucimar de Jesus Cardozo e a de Rogério Oliveira dos Santos confirma a narrativa dos policiais.

Convém ressaltar que o depoimento dos policiais “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Além disso, aplicáveis ao caso os seguintes arestos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

A tudo isso se alinha a confissão extrajudicial de Matheus, na qual assegurou que comercializava drogas naquele local há, “
aproximadamente, 03(três) meses”,
e que em

“
uma noite boa de venda [...] fatura em média R$ 700,00 (setecentos reais), e uma noite fraca de venda [...] fatura R$ 500,00 (quinhentos)”.

Apesar de ter se retratado em juízo, dizendo que foi até a residência porque pretendia adquirir drogas para seu próprio consumo, a história não convence.

No momento em que os policias ingressaram no imóvel encontraram apenas Matheus.

Aliás, como bem esclareceram, durante o monitoramento ficou claro que o adolescente ‘morava’ sozinho no local e era responsável pelo comércio de drogas que ali acontecia.

A localização de uma mala com os pertences dele, em um dos quartos da residência, e de objetos destinados ao fracionamento das substâncias ilícitas confirma a circunstância.

Na verdade, até mesmo a condição de usuário invocada é duvidosa, pois nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Ainda que não fosse o caso, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” -
Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

Destarte, diante de fartas provas de que o adolescente incidiu em conduta análoga ao crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a procedência da representação é impositiva. Confira-se:

[...] Demonstradas a materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, notadamente através da prova testemunhal produzida, deve ser mantida a decisão a quo, não havendo falar em absolvição. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.093282-0/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado) , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 28/01/2022).

[...]
Reconhecida a prática do

ato

infracional

equiparado ao crime de

tráfico

de droga, é de ser confirmado o juízo de procedência da representação, tendo sido sobejamente demonstradas a materialidade e autoria da infração, sobretudo considerando o boletim de ocorrência, o auto de apreensão, os laudos de constatação da natureza da substância apreendida e laudos periciais definitivos, bem como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório. [...]
(TJ/RS, Apelação Cível, Nº 70084401207, Oitava Câmara Cível, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 09-10-2020).

O ato infracional análogo do crime de organização criminosa também restou comprovado.

Nilton Nunes dos Santos Filho confirmou que a polícia recebeu várias denúncias de que Matheus traficava em nome do Comando Vermelho.

O investigador asseverou, inclusive, que, em outra situação, o adolescente foi apreendido com “
noventa e quatro pedras”,
e que,
“em função disso aí, dessa prisão, dessa grande quantidade de pedra de pasta-base [que foi apreendida], o pessoal do Comando disponibilizou pouco quantidade para ele estar vendendo durante o dia, porque ele caiu muito fácil [naquela] ocasião, então estava pegando mais confiança nele”.

A sua vez, Fernanda Sirilo de Rezende esclareceu que “
no momento da abordagem [Matheus] quebrou o aparelhou celular”
e que esse comportamento decorre de
“uma ordem [do] Comando Vermelho para que se faça isso no momento da abordagem da polícia”.

Também relatou que, “
no meio da mala dele, que estava lá no interior do imóvel, a gente localizou uma folha de caderno que estava escrito a matrícula dele, que é a matrícula dele junto à facção criminosa Comando Vermelho, que ele é conhecido, vulgo, são tratados por vulgo na facção, o vulgo dele era ‘Menor Kamikaze’”.

O documento acostado no Id.
115274472 - pág. 1 confirma a informação.

No contexto, “
a negativa da autoria do crime, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada pelos elementos de provas produzidos na instrução processual
”
[...]
(TJ/MT, N.U 0001518-38.2019.8.11.0079, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

No que se refere à medida socioeducativa de internação – que a defesa insiste que não é adequada no caso concreto – verifico que foi estabelecida mediante os seguintes fundamentos:

Vejamos agora a MSE mais adequada para o adolescente.

O adolescente afirmou morar sozinho para não atrapalhar o sono e sossego do marido de sua avó com quem deveria residir.

O adolescente conhece tanto da organização que esclareceu até como deve-se proceder para, em parceria, vender droga. Poderia não pertencer a ela, mas pagar uma “caixinha” para poder exercer o comércio.

Além de tudo, deve-se observar que progrediu em MSE por este Juízo há pouquíssimo tempo e tem, para hoje, inclusive, outro ato infracional a ser apurado, agora por roubo
.

Com tudo isto tenho que a medida mais adequada, nesta fase da vida de MATHEUS é sim a INTERNAÇÃO.

Ele está, por demais, envolvido com a facção criminosa e precisa ser afastado do convívio para que possamos tentar mudar o rumo de sua vida
.

Caso contrário, corre-se sério risco de não vê-lo atingir, com vida, dezoito anos ou de não vê-lo LIVRE após os dezoito anos!

A facção não perdoa tantas perdas!

Certo que existem julgados no sentido de aplicação de MSE em meio aberto para o ato infracional equiparado a tráfico mas também existem em sentido inverso.

Aqui, Matheus já foi beneficiado por progressão anteriormente e tem processo, em andamento, por ato infracional equiparado a roubo
.

Portanto, justificada a MSE de internação.

ISTO POSTO, considerando tudo que dos autos constam, julgo PROCEDENTE a representação para reconhecer MATHEUS HENRIQUE DA SILVA MENDES na prática de ato infracional equiparado a tráfico e a associação em facção criminosa, aplicando-lhe a MSE de INTERNAÇÃO por tempo indeterminado, com prazo máximo de três anos, com REAVALIAÇÃO da MSE em SEIS MESES. [...]
(Id. 115274480 - pág. 4) (sem destaque no original).

Não desconheço que “
a
excepcionalidade determina que o magistrado somente opte pela internação como ultima ratio (última alternativa), passando por outras medidas socioeducativas antes, se viável
” (Guilherme de Souza Nucci, op. cit. pág. 406).

No caso
sub examine
, as especificidades do caso demonstram a pertinência da internação.

Além de se tratar de adolescente que mantém estreita relação com facção criminosa, reitera no cometimento de infrações, inclusive da mesma natureza.

A certidão de antecedentes trazida aos autos demonstra que ele ostenta os seguintes registros:

1)

Distribuído em 24/05/2021 – Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis, PJE n. 1011979-18.2021.8.11.0003 – Ato Infracional: roubo, tráfico de drogas e condutas afins;

2)

Distribuído em 25/11/2021 – Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis, PJE n. 1028982-83.2021.8.11.0003 – Ato Infracional: tráfico e uso indevido de drogas;

3)

Distribuído em 03/09/2021 – Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis, PJE n. 1021599-54.2021.811.0003, Execução de Medidas Socioeducativas: tráfico de drogas (Id. 115274467 - pág. 1-2).

Aliás, como bem pontuou a Juíza da Vara da Infância e Juventude durante a audiência de apresentação, Matheus foi beneficiado com a liberdade assistida em setembro e, aproximadamente, dois meses depois, voltou a ser apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e organização criminosa’ (Id.
115274463 - pág. 1 – relatório de mídias).

No cenário delineado, a internação é recomendada, conforme assenta os julgados transcritos:

[...] A internação de adolescente que comete ato infracional equivalente ao crime de tráfico ilícito de drogas é cabível em casos excepcionais, nomeadamente quando as circunstâncias concretas demonstrem se tratar da única medida socioeducativa adequada à sua ressocialização. No caso, o Agravante - contra o qual há registro de oito processos por tráfico de drogas, além de procedimento instaurado por ato infracional equiparado a roubo majorado e participação em tentativa de fuga com agressões a agentes socioeducativos - já havia cumprido internação (imposta por decisão definitiva), convertida posteriormente em medida socioeducativa em meio aberto, pela prática de ato infracional análogo ao crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando foi novamente apreendido pela infração de comércio de drogas ora tratada, o que configura a hipótese de reiteração infracional e demonstra a necessidade da medida em meio fechado. "É assente nesta Corte que não se exige o trânsito em julgado de sentença na qual tenha sido julgada procedente representação pela prática de ato infracional para a caracterização da reiteração, bastando, para tanto, a existência de pronunciamento do Judiciário sobre as imputações que pesam em desfavor do adolescente" (AgInt no HC 446.320/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 12/11/2018; sem grifos no original). [...]
(STJ, AgRg no HC 669.046/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

[...] No caso "O adolescente ostenta uma passagem pelo Juízo da Infância por ato infracional idêntico (...), o que evidencia que o mesmo não mudou suas perspectivas sociais e muito menos seu pensamento para com a vida delitiva, tendo em vista que voltou a delinquir pela mesma conduta dos autos passados, inviabilizando medida menos gravosa e em meio aberto" (cf. sentença, e-STJ, fl. 28), restando configurada a reiteração em atos infracionais, o que justifica a imposição da medida socioeducativa de internação. [...]
(STJ, AgRg no HC 663.064/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Deve ser mantida a procedência da representação quando
as provas amealhadas convergem no sentido de que o adolescente cometeu os atos infracionais que lhes foram imputados.

Pertinente ressaltar que
“a medida socioeducativa de internação não é pena, é, antes de tudo, medida pedagógica. Possui data de início, mas não tem tempo certo para terminar e, em geral, finda conforme alcançados os objetivos propostos pela unidade educacional no Plano Individual de Atendimento (PIA) estabelecidos para os reeducandos, verificados nas sucessivas avaliações a que são submetidos, conforme dispõe o art. 121, do ECA” [...]
(HC 351.942/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017)

De tal sorte, não há falar em desproporcionalidade da internação ou da reavaliação semestral determinada na sentença.

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
desprovejo o recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022